Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-85.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002381-85.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO - CPF: 805.366.541-15 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), JOSE DE RIBAMAR ALVES DA SILVA - CPF: 186.108.202-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 11 - DELITO DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – NÃO EXIGÊNCIA DA LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – POTENCIALIDADE LESIVA DAS ARMAS ATESTADA – JULGADOS TJMT – RECURSO DESPROVIDO
.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, Enunciado Criminal 37).

“O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018)

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002381-85.2016.8.11.0018- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUARA

APELANTE (S): VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO

APELADA (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 80884), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (ID 83303970).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) sua conduta seria atípica por
“pelo fato da arma estar desmuniciada”;
3) o apelante não tinha conhecimento que a arma de fogo estava dentro do veículo.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 83303970).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 83303970).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer
per relationem,
por entender que
“o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e demonstrou, de forma certeira e objetiva, que a sentença vergastada não carece de nenhum retoque.
”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 85359495)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de julho de 2016, por volta das 10h00, na Rodovia do Vale, próximo ao “Clube Executivo”, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado, VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO, vulgo ”Baioto”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou, no interior de seu veículo, arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA , como incurso no artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/03, e VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO, vulgo ”Baioto”, como incurso no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, requerendo que recebida e autuada esta, sejam eles citados para responderem aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça – ID 83303969).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está plenamente comprovada, conforme se dessume das provas colhidas ao longo da instrução processual.

O policial militar Sidney dos Santos e Silva em seus esclarecimentos em sede judicial declarou: [...].

Corroborando com as declarações da testemunha Sidney temos o testemunho do policial militar Kleiton Rosa Roman, o qual declarou, em síntese, que no interior do veículo que era conduzido por Vanderlei foi localizada uma arma de fogo, bem como que o réu afirmou que o artefato bélico era de um funcionário dele e que apenas a transportava para ele.

Na fase policial o denunciado confessou que a arma de fogo pertencia a José Ribamar e que a estava transportando a pedido deste, vejamos. [...]

Em juízo, o acusado declarou [...].

O corréu José Ribamar Alves da Silva discorreu [...].

Consigne-se que consoante laudo de exame de eficiência de arma de fogo o instrumento bélico apreendido em poder do acusado é eficaz quando utilizada para efetuar disparos.

O delito descrito no artigo 14 da Lei 10.826/2003, malgrado ostente o nome de porte ilegal de arma de fogo, é tipo misto alternativo que descreve vários núcleos, dentre os quais está a modalidade que foi imputada ao acusado, consistente em transportar arma de fogo. Requer a defesa, em tese subsidiária, a desclassificação do delito para aquele descrito no art. 12 da lei no 10.896/2003, qual seja, posse irregular de arma de fogo.

Em que pesem as razões defensivas, entendo que não assiste razão ao combativo patrono do acusado.

O fato de a arma de fogo estar em compartimento de difícil acesso não descaracteriza o crime em tela.

Conforme amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial, tal fato não é apto a afastar o crime de porte de arma de fogo previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento.

[...]

O objetivo da Lei n.o 10.826/03 é garantir a segurança pública, restringido o comércio e o uso indevido de armas de fogo, acessórios ou munições, por serem instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem.

Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a autoria delitiva, vez que o depoimento das testemunhas e o interrogatório extrajudicial do acusado, além da apreensão da arma de fogo são elementos de convicção suficientes para determinar a autoria do delito em questão, imputando a responsabilidade penal do fato ao acusado Vanderlei Marcos Pulgo Baioto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de condenar o réu Vanderlei Marcos Pulga Baioto pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03);

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA

[...] Inexistindo circunstância judicial desfavorável ao acusado, estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de (10) dez dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes. Tendo sido a pena fixada no mínimo legal, é incabível a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal). Súmula 231 do STJ.

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena presente nestes autos, razão pela qual mantenho a reprimenda anteriormente imposta.

Ao fim da aplicação do sistema trifásico, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado não obstam a concessão da benesse. Portanto substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do CP), sem prejuízo da pena de multa aplicada, que devem ser aplicadas pelo juiz das execuções penais”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 83303970).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 83303969) e Termo de Apreensão (ID 83303969), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Katiane Borges Chiarelli, Marcos Venicius Beltramello, Sidney dos Santos e Silva, Kleiton Rosa Roman, policiais militares (ID
83303969
), o corréu José Ribamar Alves da Silva (ID
83303969
) e o apelante (ID
83303969
).

Em Juízo, foram ouvidos Kleiton Rosa Roman e Sidney dos Santos e Silva, o corréu José Ribamar Alves da Silva, e o procedeu-se o interrogatório do apelante VANDERLEI MARCOS PULGO BAIOTO (Relatório de mídias – ID 83303971).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 10 de julho de 2016, por volta das 10h, na Rodovia do Vale, próximo ao “Clube Executivo”, Juara-MT, o apelante VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO transportou, no interior de seu veículo, arma de fogo, de uso permitido [
“fabricação artesanal, coronha em madeira, cano de 635mm, sem marca e numeração”
] e 1 (um) frasco contendo pólvora, 2 (dois) frascos contendo chumbo e 1 (um) “seguimento” de cartucho de arma de fogo, calibre .20, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

- os peritos Getulio Diego Nervis Conrado Machado e Fransley Alves Vasconcelos atestaram, no laudo pericial, que a arma de fogo é de uso permitido, estava em condições de uso e,
“efetuado teste de tiro, comprovou-se que a arma examinada é eficaz quando utilizada para efetuar disparos”
(ID 83303969);

-
Kleiton Rosa Roman e Sidney dos Santos e Silva

[policiais militares] relataram, na fase policial e judicial que estavam realizando rondas quando abordaram o veículo que era conduzido pelo apelante. Aduziu que no interior do automóvel foi encontrada uma arma de fogo; o apelante confessou, no momento da abordagem, que a arma pertencia a um funcionário e estava levando para fazer manutenção (
ID
83303969
;
Relatório de mídias – ID 83303971
);

- José Ribamar Alves da Silva [corréu] esclareceu, na fase inquisitorial, que solicitou ao “seu patrão”, o apelante VANDERLEI MARCOS PULGA BAIOTO, para que levasse sua arma de fogo para Campo Novo do Parecis
, “onde possui uma residência”
; que o apelante colocou a arma de fogo no banco de trás do veículo e foi embora; na fase judicial, mudou a versão anterior, afirmando que sempre mandava suas roupas pelo apelante e que a arma de fogo não estava prestando, motivo pelo qual enrolou em uma lona e mandou embora; que o apelante não sabia que se tratava de uma arma de fogo, tampouco que estava transportando-a (ID 78104529; Relatório de Mídias – ID 78109490);

- o apelante confessou, à autoridade Policial, que um dos seus funcionários, o corréu José de Ribamar Alves da Silva, pediu que levasse para uma fazenda deste município, uma arma de fogo artesanal tipo “Rabo de Cutia”, que pertencia a ele; colocou a referida arma no interior de sua caminhonete; próximo ao “Executivo Bar”, logo na saída de Juara, diz ter sido abordado por dois policiais militares, os quais depois de pedirem para que descessem do carro lhe indagaram se estava portando algo de ilícito, tendo então respondido que estava transportando uma arma de fogo tipo “Rabo de Cutia”, a qual pertencia a seu funcionário; ao passo que, em Juízo, retificou sua confissão e passou a relatar que desconhecia estar transportando uma arma de fogo (ID 78104529; Relatório de Mídias – ID 78109490).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da arma de fogo de “
fabricação artesanal, coronha em madeira, cano de 635mm, sem marca e numeração”,
na caminhonete Toyota Hilux, de cor preta, conduzida pelo apelante,
na Rodovia do Vale, próximo ao “Clube Executivo”
, está devidamente comprovada pelas declarações dos policiais militares
Kleiton Rosa Roman e Sidney dos Santos e Silva, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante confessou, na primeira fase do processo, que estava transportando a arma de fogo no banco de trás do veículo.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico, sendo irrelevante que o artefato seja de fabricação artesanal (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, embora estivesse desmuniciada, a elidir a tese defensiva [atipicidade da conduta].

Nesse sentido, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Noutro giro, a escusa do apelante [não tinha conhecimento da arma de fogo no veículo] apresenta-se inverossímil ao considerar que admitiu, na fase policial, aos policiais militares [
Kleiton Rosa Roman e Sidney dos Santos e Silva], no momento da prisão em flagrante, bem como à autoridade policial Carlos Henrique Engelmann, na delegacia de Polícia, o transporte da arma de fogo.

Anota-se que essa confissão foi devidamente valorada pelo Juízo singular, como elemento de prova, e reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena [atenuante da confissão espontânea - CP, art. 65, III, “d”].

Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 11 deste e. Tribunal, segundo o qual
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(www.tjmt.jus.br).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021